Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos Matos da Silva, por meio da Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamentos S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à instituição financeira para que informe a natureza da conta bancária em que ocorrera o bloqueio de numerário de titularidade do executado, pelo sistema Sisbajud. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório de forma a ser deferida a medida postulada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento de bens e/ou serviço – contrato no 4312948551 - no montante original de R$ 39.295,20 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). Sustentara que fora citado por edital e, não havendo o pagamento voluntário do crédito executado, fora realizada consulta ao sistema Sisbajud, restando bloqueado o importe de R$ 3.082,26 (três mil, oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)[1] na conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal Banco e na Pagseguro Internet S.A. Acentuara que, sendo representado pela Curadoria de Ausentes, fora formulada impugnação almejando aferir-se a origem e a natureza dos valores bloqueados, razão pela qual fora postulada a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais localizados os ativos para que informem a natureza das contas em que foram realizados os bloqueios via Sisbajud, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Mencionara que afigura-se necessário se conhecer a natureza da conta corrente em que ocorrera o bloqueio, pois, se se tratar de verba salarial aludido bloqueio padece de ilegalidade, devendo, por esse motivo, serem instadas as instituições financeiras a informarem essa circunstância. Assinalara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso X, do estatuto processual, o montante encontrado podem ser provenientes de conta poupança e, outrossim, não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, consoante salvaguarda legal, não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Pontuara a impossibilidade da curadoria de ausentes em diligenciar perante a instituição bancária, tendo em vista que, na forma pelo artigo 5o, XII, da Constituição Federal, os dados bancários são protegidos pelo sigilo, de modo que aludida informação somente pode ser obtida por meio de interseção judicial. Assinalara que, em observância aos princípio do acesso à justiça, da cooperação e do contraditório, deve se determinar a expedição de ofício à instituição mantenedora da conta de sua titularidade para constatação de eventual impenhorabilidade. Ressaltara que a Defensoria Pública, quando atua na condição de curadora especial, não tem a sua disposição todos os mecanismos de defesa porque não possui contato com o réu, que está em local desconhecido. Assim, caberia ao juiz, em nome do princípio da cooperação, mediante pedido, oficiar o referido banco pois, como se trata de instituição financeira privada os ofícios oriundos da Defensoria Pública com o propósito de obter dados sobre contas bancárias são devolvidos sem resposta, sob alegação de sigilo bancário. Observara que, diante dessas circunstâncias, patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos Matos da Silva, por meio da Curadoria de Ausentes, em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamentos S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à instituição financeira para que informe a natureza da conta bancária em que ocorrera o bloqueio de numerário de titularidade do executado, pelo sistema Sisbajud. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório de forma a ser deferida a medida postulada. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que seja expedido ofício às instituições financeiras nomeadas para que informem a origem e a natureza dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, mantidas perante as instituições, a fim de se aferir a existência de estofo legal apto a legitimar a penhora do numerário encontrado nas contas bancárias individualizadas, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida através da execução no curso do qual fora prolatado o decisório arrostado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando, portanto, o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Com efeito, almejando o agravante evidenciar que a penhora que recaíra sobre numerário depositado em contas de sua titularidade alcançara verba salarial ou que recaíra sobre conta poupança, e portanto impenhorável, deve lastrear essa alegação com documento hábil a comprovar o que alinhara e revestir de verossimilhança o que alega, não sobejando possível transferir esse encargo ao Poder Judiciário. Note-se que é ônus do executado evidenciar que a penhora impugnada atingira ativos originários de verba salarial, na forma preconizada. Deve ser registrado que o agravante é o maior interessado, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ele está debitado o encargo de envidar as diligências que lhe são passiveis de ser efetivas sem a interseção do Judiciário visando positivar a natureza das verbas penhoradas, não afigurando-se legítimo, portanto, que sua inércia seja suprida pela atuação jurisdicional, cuja interseção deve ser reservada somente em hipóteses excepcionais. A requisição de informações acerca da natureza da conta bancária e da origem das verbas nela recolhidas é ônus do agravante, e a medida prescinde da interseção judicial. Com efeito, sequer positivara o agravante que as instituições financeiras nomeadas negaram à Curadoria de Ausentes aludidas informações. Desse modo, se despreza essa circunstância e avia pedido almejando a expedição de ofício para que informem a origem e a natureza dos valores bloqueados, a pretensão resta desprovida de estofo material subjacente, porquanto ao menos deveria evidenciar a recusa proveniente das instituições financeiras. Sob essas premissas afere-se que efetivamente a antecipação de tutela que reclamara ressente-se de lastro legal ante a ausência de prova inequívoca passível de revestir de verossimilhança os argumentos que aduzira e de plausibilidade o direito que vindica. O fato de o agravante ser assistido pela Curadoria de Ausentes não ilide essa apreensão, pois, em permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência. Do contrário, inexoravelmente, teria agido e acorrido aos autos com o objetivo de sustentar a impenhorabilidade do montante encontrado, e não permanecido à margem do curso. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.” (Acórdão no 11516777, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. OFICIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A penhora em dinheiro pode ser feita pelo sistema BacenJud do Código de Processo Civil, cabendo ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Consoante disposições acima transcritas, cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (art. 854, § 3o do CPC) exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis (art. 833 do CPC). 3. Não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, há de se destacar que não é razoável que a própria devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que ao não impugnar o indigitado bloqueio anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1136913, 07137035820188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto almeje demonstrar que a penhora recaíra sobre numerário depositado em conta corrente de sua titularidade proveniente de verba salarial ou conta poupança, compete unicamente ao agravante o ônus de guarnecer materialmente o aduzido, não sobejando possível a transferência desse encargo ao juízo da execução. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, resta obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada, o que não se verifica no caso. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 27726990 - Pág. 160